Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC prevê que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. Sobre a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”
3. O CPC imputou expressamente o ônus da prova sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao executado.
4. Embora alegue que os valores penhorados são oriundos de sua aposentadoria, o executado/agravante não apresentou qualquer documento apto a comprovar tal alegação. O fato de o agravante receber aposentadoria na conta em que houve bloqueio não comprova, por si só, que a quantia penhorada seja proveniente de seus proventos.
5. É possível que na mesma conta ingressem outros rendimentos. Caberia, portanto, ao agravante apresentar extratos bancários que evidenciassem a origem remuneratória dos valores constritos. Contudo, não o fez na origem, tampouco em sede recursal. Correta a decisão agravada ao concluir que a ausência de comprovação documental impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
6. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
7. Recurso conhecido e não provido.